Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-36.2016.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000465-36.2016.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: GRANJA VITORIA SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA

V J

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II – Para configurar a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese.

III – Evidenciado que o Juízo Primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº
0000465-36.2016.8.05.0227
, em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como
Apelado
GRANJA VITORIA SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA